Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-52.2018.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001098-52.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGNALDO FROHLICH - CPF: 580.578.201-44 (EMBARGADO), ALVARO AUGUSTO CASSETARI - CPF: 020.800.739-31 (ADVOGADO), RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO - CPF: 150.801.877-43 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MIGUEL PAVAN - CPF: 099.651.247-01 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), PAULO CESAR SALOMAO FILHO - CPF: 087.318.807-11 (ADVOGADO), RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - CPF: 107.802.687-41 (ADVOGADO), LIVIA SANCHES SANCIO - CPF: 115.124.027-37 (ADVOGADO), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), JONES LURDES FOGLIATTO - CPF: 297.406.579-15 (EMBARGANTE), GUSTAVO PIRES BERGER - CPF: 164.395.577-26 (ADVOGADO), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (EMBARGADO), JONES LURDES FOGLIATTO - CPF: 297.406.579-15 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), AGNALDO FROHLICH - CPF: 580.578.201-44 (EMBARGANTE), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CASSETARI - CPF: 020.800.739-31 (ADVOGADO), GUSTAVO PIRES BERGER - CPF: 164.395.577-26 (ADVOGADO), LIVIA SANCHES SANCIO - CPF: 115.124.027-37 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MIGUEL PAVAN - CPF: 099.651.247-01 (ADVOGADO), PAULO CESAR SALOMAO FILHO - CPF: 087.318.807-11 (ADVOGADO), RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO - CPF: 150.801.877-43 (ADVOGADO), RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - CPF: 107.802.687-41 (ADVOGADO), MARCELA MELICHAR SUASSUNA - CPF: 128.288.197-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA AÇÃO QUE SE PRETENDE ANULAR – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – CONHECIMENTO PRÉVIO DA LIDE – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que desproveu o recurso de apelação interposto pelo 2o embargante.

O
1o embargante
aduz que o acórdão é omisso pois o 2o embargante (AGNALDO FROHLICH) já havia ingressado, no ano de 2013, com Ação de Embargos de Terceiro, distribuída sob o no 2392-35.2013.811.0046 – cód. 64236 – perante a 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, em face dos ora embargantes, sustentando exatamente os mesmos fatos e direitos, havendo identidade das partes, da causa de pedir, da fundamentação e do pedido.

À época (ano de 2013), atribuiu àquela causa (Embargos de Terceiros) o ínfimo valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Por sua vez, impugnaram o valor da causa, incidente distribuído sob o no 504-60.2015.811.0046, cuja da decisão proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, acolheu a impugnação para adequar a causa ao valor de R$1.145.137,00 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil e cento e trinta e sete reais), utilizando com referencial a tabela de valores do hectare emitido pelo INCRA.

No caso, verifica-se que o 2o embargante, ao distribuir esta lide, atribuiu à causa o valor (irrisório) de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ainda menor ao declinado na Ação de Embargos de Terceiro, embora o objeto posto em lide seja idêntico, razão pela qual ensejou a arguição, na contestação, da preliminar de impugnação ao valor da causa.

Assim, entende que impugnação ao valor da causa sempre será oportuna quando o embargado der à causa um valor aquém ou além do devido, em discordância com o determinado na lei processual civil, fazendo-o erroneamente ou abusivamente e em confronto com o padrão de cálculo para determinação legal.

Diante disso, requer o provimento do presente embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada pelos embargantes, no sentido de acolher a impugnação do valor da causa atribuído a Ação Declaratória de Inexistência, impondo sua majoração a R$23.090.760,00 (vinte e três milhões e noventa mil e setecentos e sessenta reais), levando em consideração ao valor da terra nua do município de Comodoro-MT dos bens imóveis matriculados sob o no 1.314, 1.346, 1.356 do CRI de Comodoro – MT, já que tal valor corresponde exatamente ao benefício econômico buscado na demanda cuja expressão econômica servirá base de cálculo para os honorários da sucumbência.

Contrarrazões no id. 214096166.

O
2o embargante
, por sua vez alega omissões no julgado pois:

a-) deixou-se de observar que a sentença foi proferida por juiz declaradamente suspeito (art. 145, §1o, do CPC), o que enseja a decretação de nulidade dos atos por ele praticados, sobretudo a sentença apelada , sob pena de violação ao art. 146, §7o, do CPC;

b-) deixou-se de observar que a apresentação de embargos de terceiro não supre o vício afeto à falta de citação;

c-) deixou-se de observar que, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, a citação do ora Embargante na qualidade de réu no processo principal

era indispensável, não só para a validade do processo, mas para que a sentença pudesse produzir efeitos que lhe fossem oponíveis, sob pena de violação ao art. 114,
caput
, ao art. 115, II, e ao art. 506, todos do CPC;

d-) deixou-se de observar que a presente demanda foi extinta prematuramente, o que não justifica a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar máximo de 20% sobre o valor da causa, sob pena de violação ao art. 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões no id. 214640177.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Dos Aclaratórios do 1o Embargante Argeu Fogliatto e Outros.

O art. 1.022 do CPC é cristalino ao estabelecer para o seu cabimento somente nas situações em que se verificar (i) obscuridade ou contradição, (ii) omissão ou para (iii) corrigir erro material, o que como se observa, não é a hipótese dos autos.

Conforme se extrai da r. sentença de id. 200816707, foram fixados “
honorários advocatícios equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
”

Após a oposição de aclaratórios pelo Embargante, estes foram rejeitados pelo D. Juízo de primeiro grau (id. 200816723), mantendo-se na íntegra a r. sentença.

Ocorre que não houve recurso de apelação do Embargante para corrigir o valor da causa, o que somente seria possível no caso da interposição do competente recurso (art. 1.013, CPC), sob pena de preclusão. Aliás, a ausência de recurso próprio destinado à correção do valor atribuído à causa esvazia a dita omissão do acórdão sustentada pelo Embargante.

Ainda que ultrapassada a barreira de admissibilidade dos embargos de declaração, fato é, que a falta de insurgência por parte do Embargante contra a r. sentença, revela sua conformação e anuência com seus termos.

Não se desconhece, também, a possibilidade de o julgador corrigir, de ofício, o valor atribuído à causa (art. 292, §3o, do CPC). No entanto, assim como as questões de ordem pública sofrem os efeitos da preclusão, o e. STJ também já assentou que as questões passíveis de intervenção de ofício igualmente sujeitam-se aos efeitos da preclusão.

Confira-se o entendimento do STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA. FIXADOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO PELA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS PELA CORTE DE ORIGEM PARA A DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM QUE HOUVESSE RECURSO DA PARTE INTERESSADA. SITUAÇÃO QUE OCASIONOU PREJUÍZO À ÚNICA PARTE QUE INTERPÔS APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. CONFIGURAÇÃO. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. As questões de ordem pública devem ser apreciadas de ofício, desde que haja oportunidade processual hábil para tanto. A oportunidade se dá, amplamente, no julgamento da causa, em primeiro grau de jurisdição, quando o juiz, à vista do pedido e da causa de pedir, deve aplicar o direito à espécie e fazer incidir todos os consectários legais, mesmo que não expressamente requeridos pelo autor. 3. Em grau de recurso deve ser considerado o limite da devolução compreendida no apelo. Matérias de ordem pública devem ser consideradas, dentro dos limites do recurso apresentado.
4. Nesse contexto, se não houve recurso da parte prejudicada com determinado tópico da sentença, mesmo que acessório, não cabe ao julgador, de ofício, piorar a situação da única parte recorrente, alterando parâmetros de cálculo de acessórios, com os quais se conformou a parte adversária, sob pena de incorrer em reformatio in pejus. 5. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ, AgInt no AREsp n° 1987414/SP; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4aT; j. em 07.03.23)

Dos Aclaratórios do 2o Embargante Agnaldo Frohlich.

a-) Da declaração de suspeição superveniente pelo Julgador a quo após a sentença.

O embargante pretende invalidar os atos processuais praticados pelo MM Juiz Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque com base em sua declaração superveniente de suspeição após proferir a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Alega que a suspeição não seria superveniente, pois assim não indicado na decisão.

Todavia, a superveniência da suspeição evidencia-se quando o julgador a reconhece no curso dos autos. É superveniente, pois tal circunstancia não existia no início da atuação jurisdicional vindo a externar-se durante o trâmite, mais precisamente após a prolação da r. sentença.

É declaratória a natureza da decisão de suspeição, o que implica que seus efeitos são
ex nunc
, ou seja, a partir da declaração.

As decisões proferidas pelo juiz antes da declaração de suspeição não são automaticamente invalidadas, a menos que se comprove que o vício de suspeição afetou diretamente o conteúdo dessas decisões.

Além disso, o Magistrado substituto, que encerrou a jurisdição de 1o grau ratificou os atos praticados pela MM. Juiz suspeito, superando-se qualquer vício que possa ter ocorrido.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não é cabível a nulidade dos atos anteriores à declaração de suspeição superveniente, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR E DA PROMOTORA DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. LEGALIDADE DA PRISÃO DOS ACUSADOS JÁ DISCUTIDA EM ANTERIORES REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS IMPETRADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. O presente remédio constitucional foi impetrado em face de decisão singular de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que indeferiu a liminar pleiteada no mandamus lá impetrado, o que atrai a incidência do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, impedindo o conhecimento do writ por esta colenda Corte Superior de Justiça. 2. Não há que se falar em superação do referido óbice sumular, como excepcionalmente se admite, tendo em vista que, consoante destacado pela Desembargadora Relatora do mandamus originário, em uma análise perfunctória, não se vislumbra constrangimento ou ilegalidade manifestos passíveis de serem reconhecidos em sede liminar.
3. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de a suspeição por foro íntimo, declarada em decorrência de causa superveniente, não enseja a anulação dos atos processuais anteriores, circunstância que demonstra a ausência de plausibilidade jurídica da tese suscitada na impetração e reforça a impossibilidade de seu processamento.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 498.477/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO PELO JUIZ. ATOS RATIFICADOS PELO NOVO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O superveniente reconhecimento da suspeição do juiz não inquina, por si só, os atos pretéritos por ele praticados, quando forem devidamente convalidados por análise.
2. Agravo do atual julgador, sem qualquer demonstração de prejuízo às partes. regimental improvido. (AgRg no HC 462.740/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

b-) A apresentação de embargos de terceiro não supre o vício afeto à falta de citação.

O embargante aduz que:
O fato de o Apelante saber da existência dessa outra ação porque opôs embargos de terceiro não possui o condão de corrigir o vício insanável afeto à sua falta de citação nesta outra ação. Afinal, é só por meio da citação que o réu é convocado a integrar a relação jurídico processual e, bem assim, se defender na qualidade de réu (art. 238, do CPC)
.

Sem razão.

Como visto, restou demonstrado de forma indubitável que o autor\apelante\embargante teve conhecimento da demanda, tanto que opôs embargos de terceiro (autos no 0002392-35.2013.8.11.0046), que acabou sendo extinto sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas processuais remanescentes.

Trata-se, ao meu sentir, de hipótese clássica de nulidade de algibeira, pois não se pode cogitar que ingressando com uma ação incidental a qual pretende ver-se tutelado, não soubesse do que estava a ocorrer.

Portanto, resta evidente que o feito transcorreu com a suposta nulidade ora apontada, por conivência e omissão da própria parte, que busca, agora, a remediação de sua incúria, beneficiando-se em detrimento da parte contrária.

Em caso muito semelhante ao presente, onde a parte inclusive apresentou contestação, à símile do que ocorreu na hipótese (ordem TJ-68), o STJ assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL NA PERSPECTIVA ADEQUAÇÃO PRESENTE PARA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IRREGULARIDADE RELATIVA À NATUREZA DO PROCESSO E AO PRAZO PARA RESPOSTA NO MANDADO DE CITAÇÃO. NÃO ARGUIÇÃO DA NULIDADE NA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 NÃO VERIFICADA. I - Trata-se de ação rescisória cujo objetivo é a rescisão de acórdão da lavra do eminente e saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, proferido no julgamento do AgRg no Agravo de Instrumento n. 1.418.856 - RS, que afastou a alegação de nulidade de citação em ação civil pública por improbidade administrativa. II - Ainda que o fundamento seja a nulidade de citação, a ação rescisória é instrumento adequado para análise dessa querela nullitatis insanabilis, porque essa matéria pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma. Como corolário do princípio da instrumentalidade das formas, aplica-se o da fungibilidade das ações. Preliminar de carência de ação afastadas. Precedentes: REsp 1456632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017; AR 3.234/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013, DJe 14/2/2014.
III - Mesmo se tratando de vício que pode ser conhecido de ofício - nulidade de citação, a parte não pode mantê-lo oculto, para sacá-lo mais de três anos depois do ato praticado, com o propósito de anular o processo e repetir os atos processuais. Essa postura, por óbvio, não atende aos princípios da cooperação, da boa-fé e do contraditório.
Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira". Precedente: AgRg na PET no AREsp 204.145/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015. IV - Embora se constate irregularidade no texto do mandado, não se pode reconhecer o vício da nulidade da citação caso o réu compareça, ofereça contestação, não alegue nela a nulidade e não se vislumbre prejuízo. Ausência de violação ao art. 247 do Código de Processo Civil de 1973. Precedentes: REsp 1316372/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 613.320/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016. V - Improcedência dos pedidos formulados na ação rescisória. (AR n. 5.233/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 17/12/2020. Destaque nosso)

Dessa forma, pautado nos princípios da preclusão, da boa-fé processual e da cooperação, que exigem a lealdade de todos os agentes processuais, o STJ não admite a chamada nulidade de algibeira, isto é, aquela que poderia ser suscitada e sanada imediatamente após a defesa da parte, mas assim não foi, seja por falha, estratégia ou conveniência. Portanto, descabe alegar nulidade por falta de citação, quando ciente da existência de ação que poderia lhe acarretar prejuízos, quedou-se inerte.

c-) litisconsórcio passivo necessário e ineficácia dos efeitos da ação anterior em relação ao embargante.

Mesmo fundamento do tópico anterior.

d-) da extinção prematura do feito e a inadequação da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar máximo de 20%

A sistemática adotada pelo atual CPC determina que a interposição de recurso à segunda instância ensejará a majoração de verba honorária. Dessa forma, os honorários advocatícios inicialmente fixados na primeira instância (15%), foram corretamente majorados pela Egrégia Corte Superior ante o surgimento da sucumbência, tudo com fundamento no o § 11, do art. 85, que assim determina:

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Não pairam dúvidas que, durante a fase recursal, os embargados sagraram-se vencedor, uma vez que foi mantida incólume a sentença
a quo
que julgou improcedente a ação em relação ao mesmo.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024